Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.